Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-37.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
BEM MÓVEL. REIVINDICATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Caracterizada a deserção pelo não recolhimento do preparo do recurso no prazo determinado, dele não cabe conhecer. Recurso não conhecido, por deserto, com majoração da verba honorária devida pela apelante para 12% do valor atualizado da causa (art. 85,§11, do CPC).